Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703211-87.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MC REFRIGERACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: SERGIO MORUM XAVIER D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 34636883, a parte apelante apresenta agravo interno contra suposta decisão proferida em ID 3297802. O agravo interno consiste em recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, ex vi do art. 1.021 do CPC, Verbis: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". Ocorre que o último provimento do presente processo foi o julgamento da apelação interposta contra a sentença de primeiro grau, cujo acórdão está registrado no ID 34041900. Ademais, não há neste autos o ID mencionado pela agravante. O recurso, portanto, não merece conhecimento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo interno. Publique-se e intimem-se. Transcorrido o prazo sem recursos, remetam-se os autos à origem. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator